Tribunal: TJES
Processo: 5005396-93.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005396-93.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RECORRIDO: PATRICIA MONTEIRO LOBATO LEMOS GASPAR
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE DE BOLETO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELOS BOLETOS FRAUDULENTOS (R$ 3.403,17 E R$ 3.383,87). DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 4.000,00). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5005396-93.2023.8.08.0024

Recorrente: ITAU UNIBANCO HOLDING S/A

Recorrida: PATRICIA MONTEIRO LOBATO LEMOS GASPAR

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 8003185).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ITAU UNIBANCO HOLDING S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, ilegitimidade passiva
ad causam
;
b)
extinção da ação em razão da necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário;
c)
inexistência de ato ilícito praticado;
d)
a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima/recorrida e de terceiro;
d)
inaplicabilidade da súmula nº 479 do STJ (descaracterização do fortuito interno);
e)
inexistência de prejuízos materiais e morais, passíveis de indenização. Por tais motivos, pleiteia pela reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais, ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

Prima facie
, restou devidamente comprovada a responsabilidade objetiva da parte recorrente na situação em apreço, não se falando em ilegitimidade passiva
ad causam
, isto porque, em se tratando de cadeia de consumo, onde a responsabilidade se faz solidária, cabe ao consumidor escolher contra quem deseja litigar.

Além do mais, também não há que se falar em extinção da ação por necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, com a inclusão no polo passivo do beneficiário dos valores contestados, já que, em caso de manutenção da condenação, poderá o banco recorrente ajuizar ação regressiva em desfavor do mesmo.

Quanto ao mérito, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve ou não falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente

na fraude perpetrada por terceiro, em desfavor da recorrida, bem como se há comprovação da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC (culpa exclusiva da vítima ou de terceiros).

O juízo de origem julgou parcialmente o pleito autoral, condenando a parte recorrente na devolução dos valores pagos pelos boletos fraudulentos (no montante total de R$ 6.787,04) e ao pagamento à recorrida de uma indenização a título de danos morais (R$ 4.000,00).

Entrementes, em que peses as alegações constantes das razões recursais apresentadas pelo banco recorrente, entendo que a sentença de 1º grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Ora, é sabido que a parte recorrente responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, por força do inciso II, § 1º, do art. 14, do CDC.

Ademais, de acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos.

Na situação em apreço, verifica-se a evidente falha na prestação de serviços por parte do banco recorrente, uma vez que dados pessoais e dados contratuais da parte recorrida foram indevidamente difundidos, possibilitando a dissimulada negociação por estelionatários, seguida do pagamento de boletos falsos em prejuízo do consumidor.

Outrossim, pela simples análise dos indigitados boletos (ID 8002900), verifica-se que tais documentos possuem aparência de validade, pois contêm dados pessoais da recorrida e informações das taxas condominiais, informações estas que provavelmente levaram a recorrida a não duvidar da autenticidade dos mesmos e efetuar os pagamentos respectivos (ID’s 8002922 e 8002923).

Além do mais, é sabido que
o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, exige a prestação de serviços seguros e, em razão da boa-fé que deve prevalecer nas relações consumeristas, proteção e cooperação no trato com os clientes.

No entanto, consoante se verifica na situação
sub examine,
a parte recorrente não demonstrou a adoção de medidas necessárias para a coibição de fraudes no âmbito de suas transações, com a consequente prestação de um serviço seguro aos seus clientes
.

Logo, é notória a responsabilidade da parte recorrente, uma vez que incorreu em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar. Nesse sentido:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONSUMIDOR. BOLETO FALSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 1. As condições da ação devem ser aferidas com base na Teoria da Asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. A análise sobre a inexistência de responsabilidade pelos danos alegados pela autora confunde-se com o mérito da ação. Preliminar rejeitada. 2. A presente controvérsia deve ser decidida à luz das regras da legislação consumerista, Lei n.º 8.078/1990, tendo em vista a adequação das partes ao conceito de fornecedor e consumidor, com a incidência da Súmula 297 do STJ. 3. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC; ainda, nos termos da Súmula n.º 479 do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 4.
Verifica-se que a autora, recorrida, foi vítima da fraude conhecida como golpe do boleto falso [...] não havia motivos para a recorrida duvidar das informações prestadas por suposto preposto da instituição financeira, aplicando-se ao caso a Teoria da Aparência. 5. Evidenciada a falha no serviço da instituição financeira ao permitir que os estelionatários tivessem acesso ao contrato da consumidora, dentre outros dados que propiciassem aparente legitimidade das informações prestadas, há responsabilidade daquela pelos danos materiais ocorridos
. Precedentes: acórdãos n.º 1642218, 1642274 e 1668926. 6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, esses fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.º 9.099/1995.

(TJDFT,
Acórdão 1743253
, 07201933620228070007, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no PJe: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Outrossim, a parte recorrente é objetivamente responsável pelos danos gerados à recorrida, ressaltando-se que a fraude suportada configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC).

Desse modo, agiu com acerto o juízo de 1º grau na condenação do banco recorrente em efetuar o reembolso, à recorrida, dos valores pagos pelos boletos fraudulentos (R$ 3.403,17 e R$ 3.383,87), não merecendo qualquer reparo o aludido
decisum.

Quanto aos danos morais, entendo que os prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço ultrapassaram a fronteira do mero dissabor,
“[...] diretamente pelo transtorno que vivenciou a parte Requerente que sofreu um pagamento de dois boletos fraudulentos devido a falha na prestação dos serviços da parte Requerida, sendo uma consequência lógica e natural e que atinge qualquer pessoa que se encontrar em situação idêntica, considerada a sensibilidade humana comum, não dependendo de outros fatores para ser demonstrado”
(
sic
– ID 8002931, negritei).

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Dessa forma, ao arbitrar o
quantum
indenizatório em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), andou bem o colega sentenciante, fixando montante que não é considerado, pelas peculiaridades do caso, nem irrisório, nem excessivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ITAU UNIBANCO HOLDING S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)